Tribunal: TJES
Processo: 5012545-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012545-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NILTON MANHAES NETO e outros

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo não configurado. Medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Igor Pereira de Souza, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra, nos autos do processo nº 0000019-88.2025.8.08.0015, no qual responde pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

2.A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas à apreciação consistem em:

i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva estaria lastreada em fundamentos concretos e individualizados (arts. 312 e 315, § 2º, do CPP);

ii) analisar se há excesso de prazo na formação da culpa, considerando o lapso entre a prisão em flagrante (27/02/2025) e a audiência de instrução designada para 01/10/2025;

iii) aferir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pela apreensão de 977 g de maconha com o paciente, sua confissão parcial e as diligências que resultaram na prisão do corréu, com apreensão de outras drogas, arma de fogo municiada, munições e objetos relacionados ao tráfico.

5. A decisão atacada encontra-se fundamentada em elementos concretos: quantidade e variedade de drogas, presença de arma de fogo municiada e contexto de investigação de associação para o tráfico, configurando risco à ordem pública e justificando a custódia cautelar.

6. O alegado excesso de prazo não se caracteriza, pois o processo envolve dois réus, pluralidade de imputações e necessidade de perícias, estando a audiência já designada, sem demonstração de desídia judicial.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo excesso de prazo e inadequadas as medidas substitutivas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Igor Pereira de Souza
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra, nos autos do processo nº 0000019-88.2025.8.08.0015, no qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012545-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NILTON MANHAES NETO
PACIENTE: IGOR PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Igor Pereira de Souza
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra, nos autos do processo nº 0000019-88.2025.8.08.0015, no qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, apontando que a decisão que manteve a segregação cautelar seria genérica e desprovida de fundamentação concreta e individualizada, em afronta aos arts. 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal e à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Argumenta que Igor é réu primário, possui residência fixa e emprego lícito, tendo colaborado com as investigações, inexistindo qualquer elemento concreto que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso desde 27 de fevereiro de 2025 e a audiência de instrução somente foi designada para 1º de outubro de 2025, de modo que permanecerá custodiado por mais de sete meses sem início da instrução processual.

Aduz, por fim, que seriam adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, capazes de garantir a regularidade do processo, pugnando pela concessão da ordem, para revogação da prisão preventiva e aplicação das referidas medidas substitutivas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Segundo narrado no Auto de Prisão em Flagrante, em 27/02/2025, policiais militares receberam denúncias anônimas apontando que Pedro Alves, vulgo “Cowboy”, exerceria o tráfico de drogas em Pedro Canário, utilizando uma residência alugada no centro para depósito e comércio de entorpecentes, e que, naquela manhã, o paciente Igor Pereira de Souza teria se deslocado até São Mateus para buscar drogas, utilizando motocicleta Honda CG 160 Fan preta, placa SFY-2F12.

O condutor, CB/PMES Luís Fernando Nunes Botelho, declarou em sede policial que, por volta das 07h10, durante monitoramento na BR-101, avistou a motocicleta descrita e procedeu à abordagem, encontrando, na mochila transportada por Igor, três tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 977 gramas, além de um iPhone 13.

Afirmou ainda que o paciente admitiu estar transportando a droga para um indivíduo de Pedro Canário, pelo valor de R$ 300,00, sem declinar identidade, embora a guarnição afirmasse tratar-se de Pedro.

Relata o mesmo depoimento que, em diligência à residência de Pedro Alves, os policiais o avistaram na varanda, momento em que este correu para o interior do imóvel, sendo abordado.

No interior da casa foram localizados três pedaços de maconha (172 g), um pedaço de cocaína prensada (45 g), quatro papelotes de cocaína, três balanças de precisão, R$ 691,00 em notas fracionadas e R$ 32,35 em moedas, dois aparelhos celulares (Motorola azul e iPhone XR), um revólver Taurus calibre .32, municiado com seis munições intactas, dez munições calibre .380 intactas, uma balaclava e material para embalo de drogas.

Pedro, ao ser questionado, teria confirmado que a droga transportada por Igor era de sua propriedade.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 14/04/2025, subscrita pelo Promotor de Justiça Hudson Colodetti Beiriz, imputando a Igor o crime de tráfico e a Pedro os crimes de tráfico, tráfico majorado e posse de arma de fogo de uso permitido, sendo recebida pelo juízo em 29/07/2025, ocasião em que foi designada audiência para 01/10/2025.

Pois bem.

O exame do auto de prisão, dos depoimentos colhidos e dos laudos demonstra, de plano, a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

A apreensão de 977 g de maconha com o paciente, no contexto de monitoramento direcionado a partir de denúncia específica, associada à confissão parcial de que realizava transporte mediante pagamento, insere-se no quadro probatório inicial que fundamentou a custódia.

Soma-se a isso o depoimento do condutor policial, que narra, de forma detalhada e coerente, a diligência subsequente na residência do corréu Pedro Alves, culminando na apreensão de drogas de naturezas diversas, arma de fogo municiada, munições adicionais e apetrechos comumente ligados ao tráfico.

No caso, contudo, verifica-se que o decreto prisional baseou-se em elementos objetivos: a quantidade e variedade das drogas, a presença de arma de fogo municiada e a contextualização do flagrante em investigação sobre associação para o tráfico.

Tais elementos, extraídos de provas documentadas e não infirmados por outros elementos, configuram risco à ordem pública e justificam a custódia preventiva.

Quanto ao excesso de prazo, a contagem temporal, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do constrangimento ilegal, devendo ser ponderadas as circunstâncias do processo.

Trata-se de feito com dois réus, pluralidade de imputações, apreensão de considerável material e necessidade de análise pericial, com audiência de instrução já designada.

Nessas condições, a dilação temporal não se mostra desarrazoada, especialmente porque não há notícia de desídia do juízo, ou de paralisação injustificada do feito.

Por fim, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) exige que a custódia não seja imprescindível.

No caso, a quantidade de droga, o modo de atuação narrado e a apreensão de arma de fogo municiada denotam periculosidade concreta e risco de reiteração, de modo que as medidas alternativas não se mostram adequadas para neutralizar os riscos identificados.

Diante desse quadro, presentes os requisitos do art. 312 do CPP e ausentes elementos que infirmem a contemporaneidade e necessidade da medida, não se configura o alegado constrangimento ilegal. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.